Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700188-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIANGELA ALMADA VIANA LIMA EMBARGADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento pela intempestividade (ID 14810796). DECIDO. Examinando o processo de origem, verifico que o feito já foi sentenciado, pelo que há ausência superveniente do interesse em recorrer. Não conheço os embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 14 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito